Tribunal: TJSP
Processo: 1006714-13.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade inocorrente – Caráter infringente – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006714-13.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante ZARAPLAST S/A, é embargado V C CERQUEIRA TRANSPORTES
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1006714-13.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto no 45704
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45704
EDEC.No: 1006714-13.2019.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBTE. : ZARAPLAST S/A
EMBDO. : V C CERQUEIRA TRANSPORTES LTDA ME
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Obscuridade
inocorrente Caráter infringente Embargos rejeitados.*
Inconformada com a decisão do v. acórdão
de fls. 160/163, a apelante apresentou embargos de
declaração arguindo que o julgado foi obscuro já que
reconhecido que a transportadora não apresentou os
documentos necessários, seria o caso de julgar procedente
a ação. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Diferentemente do alegado pela embargante,
não há obscuridade no julgado.
Como constou do v. Acórdão, o MM. Juiz a
quo se limitou a declarar que a causa dispensava a fase
instrutória, sem necessidade da produção de provas, porém
não se mostrou razoável decidir pela responsabilidade ou
não da transportadora pelos danos só pela existência de
apólice de seguro, e sem que tenha sido oportunizada a
regular instrução do processo para verificação dos fatos
que deram azo ao ajuizamento da demanda.
Ou seja, pelas provas dos autos não é
possível
impor
a
responsabilidade
a
apelada
neste
momento, na medida em que sequer foi dada oportunidade de
produção de provas, e os autos não foram devidamente
instruídos, por isso necessário o seu retorno a Vara de
origem para abertura da fase de instrução.
Portanto, a pretensão não é de declaração,
e sim novo julgamento da matéria, com manifesta
característica de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1006714-13.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto no 45704
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1006714-13.2019.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - Voto no 45704
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator